Tribunal: TJPA
Processo: 0803171-91.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803171-91.2021.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: GILBERTO VALENTE MARTINS

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAQUEL ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu a acusada, com fundamento no art. 386, III, do CPP, da imputação do crime previsto no art. 339, do CP, sob o entendimento de que o fato não constitui infração penal diante da ausência de dolo específico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar se houve dolo específico na conduta de imputar crime à pessoa sabidamente inocente; (ii) aferir se a sentença absolutória padece de ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de denunciação caluniosa exige, para sua configuração, imputação objetiva e subjetivamente falsa, bem como a prévia ciência do agente acerca da inocência do imputado, não sendo suficiente a mera improcedência ou arquivamento da investigação.

4. A prova produzida não demonstrou, de forma segura, que a acusada possuía inequívoca ciência da inocência da vítima, sendo inviável presumir o dolo específico a partir do resultado das investigações.

5. Elementos documentais e testemunhais indicam que a acusada se baseou em dados extraídos de atos administrativos e informações públicas, revelando a existência de substrato fático mínimo que afasta a certeza exigida para caracterização do dolo.

6. A dúvida razoável quanto à intenção deliberada de imputar fato sabidamente falso impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, inviabilizando a condenação.

7. A conduta encontra amparo no exercício do direito de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/1988, afastando a tipicidade penal na ausência de má-fé comprovada.

8. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com indicação clara das razões de convencimento quanto à ausência de dolo, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339; CPP, arts. 386, III, e 600, § 4º; CF/1988, arts. 5º, XXXIV, “a”, e 93, IX; CPP, arts. 315, § 2º, II, e 381, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 50.672/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/09/2014; TJRJ, Apelação 0030736-24.2013.8.19.0007, Rel. Des. Luciano Silva Barreto, Quinta Câmara Criminal, j. 10/03/2016; TRF4, ACR 0043036-13.2005.404.7100, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, Sétima Turma, j. 06/02/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Gilberto Valente Martins, assistente de acusação, inconformado com os termos da sentença que, com fulcro no art. 386, III do CPP, absolveu RAQUEL ARAÚJO DA SILVA do delito previsto no art. 339, do CP, por não constituir o fato infração penal, interpõe o presente recurso de apelação.

Da decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação, houve recurso em sentido estrito, que foi provido a fim de destrancar a apelação, determinando-se, assim, o seu regular processamento, com abertura de prazo, após o trânsito em julgado, para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP.

Apresentadas as razões do apelo, o assistente de acusação alega que a sentença se revela injusta, contrária à prova dos autos, e carente de fundamentação adequada, nos termos dos artigos 93, IX, da CF, 315, §2º, II e 381, III, do CPP. Aduz que a ação penal decorre, de forma direta e exclusiva, da "Notícia de Fato" que deu ensejo ao Inquérito Civil de nº 001/2020-MP/PGJ (SIMP 000029-009/2020), e não da Ação Popular manejada pela apelada. Houve, inclusive, suspensão do feito por dependência da ação cível e posterior retomada após a improcedência integral dos pedidos ali formulados. Afirma que, por se tratar de fatos anteriores a 18/12/2020, incide a redação original do art. 339, do CP, anterior à lei de nº 14.110/2020, e que a ação popular jamais foi causa eficiente da persecução. Afirma que a ré agiu com consciência da falsidade das imputações, buscando atribuir crimes inexistentes a autoridades sabidamente inocentes. Pretende, assim, a reforma da decisão a fim de condenar à ré nas penas do art. 339, do CP, reconhecendo-se que sua conduta se subsume ao tipo penal, porquanto deu causa à instauração de investigação contra autoridades sabidamente inocentes, mediante imputações dolosamente falsas e manipuladas.

O Ministério Público, em suas razões recursais, id-31779412, ratifica as razões do apelo apresentadas pelo assistente de acusação.

Contrarrazões pela ré RAQUEL ARAUJO DA SILVA pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À d. revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O crime de denunciação caluniosa está previsto no Código Penal em seu art. 339, que tem a seguinte redação,
in verbis
: “Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime infração ético-disciplinar ou ato improbo de que o sabe inocente: (Redação dada pela Lei n° 14.110, de 2020). Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.”

O delito se configura, portanto, com a conduta de dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, imputando ao agente crime de que o sabe inocente.

A acusação falsa na denunciação caluniosa deve ser objetiva e subjetivamente falsa. Ou seja, deve ser contrária à verdade dos fatos e com a certeza, por parte do acusador, acerca da inocência da pessoa à qual se atribui o crime. O dolo, a intenção criminosa, é a vontade de que seja iniciada uma investigação policial ou um processo contra a vítima. Logo, a denunciação exige três elementos para ser configurada. O ministro Jorge Mussi explica, em seu voto no HC 150.190, que o primeiro elemento é a individualização da pessoa acusada, o segundo é a definição dos delitos falsamente imputados, e o terceiro fator é que o denunciante tenha a ciência prévia da inocência do denunciado.

Diante de tais considerações, importante ressaltar que, saber da inocência do acusado antes da denúncia é a condição indispensável, portanto, para a denunciação caluniosa, e caso isso não esteja claro nos autos não se torna possível tipificar o delito. Em caso de se acreditar na veracidade da denúncia, não haverá dolo, eis que a dúvida favorece o acusado.

In casu
, as provas produzidas em juízo, sob o pálio do contraditório, não confirmaram, para além de qualquer dúvida razoável, que a apelada RAQUEL ARAUJO DA SILVA tinha inequívoco conhecimento da inocência das acusações proferidas em face do então Procurador-Geral de Justiça do MPPA, Gilberto Valente Martins.

Assim, não há prova inequívoca de que a apelada tinha conhecimento de que os fatos que imputou à vítima não eram verdadeiros. Contudo, o crime de denunciação caluniosa exige, para sua configuração, que o agente tenha o dolo direto de imputar a outrem crime de que sabia não ser verdadeiro, o que não ficou comprovado aqui.

A decisão recorrida observou o dever de fundamentação, pois pela sua leitura se pode extrair o motivo em que se baseou o MM. Juízo
a quo
para absolver a apelada.

É pacífico nos tribunais, incluindo no c. STJ, que o juiz não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para decidir a lide, focando nas questões relevantes e nos pedidos principais, garantindo a duração razoável do processo. Logo, o juiz é obrigado a fundamentar sua decisão, mas essa fundamentação não precisa exaurir todas as questões levantadas, focando apenas no que é crucial.

Dessa forma, a alegação de ausência de fundamentação não merece prosperar,
data venia
, eis que o magistrado apontou a inexistência do dolo específico da ré e mostrou as razões que o levaram à decisão que a absolveu.

Ressalta-se ainda que a denúncia surgiu porque a ré alegou ter constatado a atuação de Promotores fora de suas promotorias, com pagamentos contínuos de diárias; irregularidades no portal da transparência do MPPA, e estouro do limite prudencial e contratação de cargo em comissão em período vedado. Logo, a apelada acreditava ter identificado tais irregularidades. Porém, o inquérito civil, após inúmeras diligências, foi arquivado, asseverando a não comprovação de qualquer desvio de finalidade nas designações para exercício de acumulação e no pagamento de diárias, bem como a não comprovação de falha no Portal da Transparência e a ausência de irregularidade nos atos de promoção e nomeação de servidores da instituição.

A denúncia foi aditada informando que os fatos imputados pela denunciada, além de caracterizarem violações à lei de responsabilidade fiscal e atos de improbidade administrativa, caracterizaram os seguintes delitos: prevaricação (art. 319, CP); emprego irregular de verbas ou rendas públicas (art. 315, CP); inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP) e advocacia administrativa (art. 321, CP).

Durante a instrução processual apenas foi ouvido como informante o Promotor de Justiça Alan Pierre Chaves Rocha, sem o prévio compromisso legal. A ré usou seu direito de permanecer em silêncio.

O informante Promotor de Justiça Alan Pierre Chaves Rocha, autor do pedido de
impeachment,
afirmou em juízo, id-18571934, que os elementos de prova para o pedido eram os relatórios quadrimestrais divulgados no Portal da Transparência do MPPA, dos quais aferiu constar explicitamente a superação do limite de gastos mencionado no período da contratação dos 15 assessores. Informou que houve a superação do limite prudencial de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal no primeiro ou segundo quadrimestre do penúltimo ano da gestão do Procurador-Geral à época, Gilberto Valente Martins, tendo o citado PGJ, contudo, em vez de adotar medidas de austeridade para fazer o controle dos gastos do MPPA, promovido a contratação de 15 ou 17 cargos comissionados, afrontando a LRF, afirmando ainda que estes foram os elementos do pedido de
impeachment.
Que tinha conhecimento da ação popular contra o PGJ. Afirmou que o Tribunal de Contas aprovou as contas do PGJ em 2019 e 2020, que isto não resulta na inexistência dos fatos alegados no impeachment, do ponto de vista jurídico, eis que o Tribunal apenas apura contas. Que o ano só não fechou negativo porque houve o aumento de arrecadação do Estado do Pará. Que tinha conhecimento do pedido de criação de dois cargos de promotor de justiça para Marabá/PA, os quais foram indeferidos com base no relatório que informava que o limite prudencial estava extrapolado e não havia possibilidade de contratação.

Tal depoimento, portanto, foi capaz de demonstrar que existiam indícios dos fatos noticiados pela ré, dando suporte a supostas irregularidades por ela apontadas, tais como: Em id-18571832 consta a cópia da decisão da Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, indeferindo o pedido de criação de dois cargos de promotor de justiça em Marabá/PA, em que foi consignado que
“a Assessoria de Planejamento se manifestou contrária à criação de cargo, em face das vedações constantes do art. 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
tendo em vista que o MPPA ultrapassou o limite de gasto com pessoal, conforme Relatório de Gestão fiscal publicado no mês de maio de 2019”.
(destaquei)

Consta ainda dos autos, id-18571862, a relação de designações dos Promotores de Justiça Daniel Menezes Barros, Eduardo José Falesi do Nascimento e Ramon Furtado Santos, no período de 01/05/2017 a 30/04/2020; simulação de buscas no Portal da Transparência; plano plurianual 2020/2023 do MPPA indicando que na apuração do 1º quadrimestre de 2019 foi ultrapassado limite prudencial da LRF; ato de promoção de servidores em agosto de 2018, e ato de nomeação dos doze assessores de Promotores de Justiça em maio de 2019.

Sendo assim, a apelada fundamentou suas alegações em atos administrativos praticados pela vítima como Procurador-Geral de Justiça, e apesar de não terem sido comprovadas suas acusações,
data venia
, não se pode afirmar que ela tinha ciência de que a imputação era falsa. Logo, não se vislumbra que a ré/apelada tenha agido com a intenção deliberada de acusar alguém que sabia ser inocente, mas sim sob um erro de percepção, eis que acreditava na veracidade dos fatos imputados.

Há que se ressaltar que as acusações à vítima estavam amparadas em atos administrativos praticados efetivamente pelo PGJ, cujas cópias foram juntadas aos autos, embasando as afirmações da ora apelada (atos de promoção; nomeação de assessores; designação de Promotores para acumulação de Promotorias e comprovação da superação do limite prudencial no primeiro quadrimestre de 2019).

Ademais, as peças da notícia de fato, a ação popular movida pela ré e as aprovações das contas da gestão não dispõem de elementos que evidenciem o dolo por parte da apelada, como pretende fazer crer o apelante. Sendo assim, o dolo não pode ser presumido apenas porque a acusação se provou falsa ao final de um processo. É necessário se comprovar que, no momento da denúncia, o autor sabia que a pessoa era inocente, o que não restou demonstrado
in casu
.

O que se observa é que a ré exerceu seu legítimo direito de petição, respaldada no art. 5º, XXXIV, “a” da CR/88, eis que questionou atos do Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas funções, sendo tal atitude, portanto, enquadrada como exercício regular do direito, excludente de ilicitude.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização do delito de denunciação caluniosa, é imprescindível a presença do dolo específico de imputar a alguém a prática de crime do qual o sabe inocente, induzindo em erro o julgador e prejudicando, por conseguinte, a administração da Justiça
. 2. No caso sob apreciação, o Tribunal de origem, ao decidir pela absolvição da agravada em relação à prática do crime de denunciação caluniosa, expôs fundamentação adequada e suficiente no sentido da ausência de provas de que ela tivesse absoluta certeza de que as contas de seu pai não estavam sendo movimentadas de má-fé pela assistente da acusação, ora recorrente. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp 2408484 / RJ – Publicação em 2024-03-04) (destaquei)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO. CALUNIOSA. ART. 339 DO CP. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. 1.
O elemento subjetivo do tipo, no caso de denunciação caluniosa, é a vontade livre e consciente de denunciar caluniosamente a vítima, tendo conhecimento de que está dando causa a investigação policial, processo penal, etc., contra quem sabe inocente. 2. A ausência do dolo direto descaracteriza o delito de denunciação caluniosa
. Hipótese em que o agente contava substrato fático suficiente a perceber a atuação policial como abuso de autoridade, o que retira o dolo de sua conduta e resulta na absolvição do réu, com base no princípio
in dubio pro reo
. (TRF4, ACR 0043036-13.2005.404.7100, Sétima Turma, Relator Sebastião Ogê Muniz, D.E. 06/02/2014). (destaquei)

Como ensinam Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini (Código Penal Interpretado. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. P. 2582), o dolo do crime de denunciação caluniosa é a vontade de provocar a investigação policial, o processo judicial, a instauração de investigação administrava, o inquérito civil ou a ação de improbidade administrativa, exigindo-se que o agente saiba que imputa crime que este não praticou. É necessário, assim, que a acusação esteja em contradição com a verdade dos fatos e que haja por parte do agente a certeza na inocência da pessoa a quem se atribui a prática do crime; sem essa certeza não se configura o crime previsto no art. 339, do CP.

Diante de tudo o que foi exposto, ainda que haja elementos de prova que indiquem estar a acusação em contradição com a verdade fática, há dúvida razoável quanto a certeza na inocência da ré a quem se atribui a prática do delito, que deve militar em seu favor, ficando, com isso, elidido o dolo da conduta do agente, sem o que não se pode pretender a condenação criminal pelo delito de denunciação caluniosa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026